Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-17.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005653-17.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE PORTUGAL DIAS - CPF: 731.041.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação para uso de drogas. Improcedência. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) desclassificação para uso de drogas.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de cocaína são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2. A
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais em
“fragmento plástico transparente fechados por nó do próprio material”
] permite aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem intuito de mercancia.

3. A versão do apelante de que
“não estava vendendo drogas”
e
“a substância apreendida se destinava apenas ao uso”
afigura-se inverossímil, sobretudo diante das contradições em suas narrativas, uma vez que, na Delegacia, afirmou que
“não tinha nenhuma droga consigo e não sabia a quem pertencia o entorpecente que os policiais disseram ter encontrado”
, ao passo que, em Juízo, assumiu a propriedade de 2 (duas) porções que seriam destinadas ao consumo pessoal.

4. O apelante não desincumbe de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial

5.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelo crime de tráfico de drogas quando a destinação mercantil das substâncias entorpecentes está demonstrada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IX; CPP, arts. 577 e 593, I; CP, arts. 59, 60,
caput
, 61, I e 107; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
; Súmulas 241 e 444 do STJ; Enunciados Criminais do TJMT nº 3, 7 e 8.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506 - Repercussão Geral); STJ, HC nº 393.862/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.10.2017; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.05.2021.

Doutrina citada:

MACHADO, M. H
. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo: Editora Dialética, 2023, p. 426; CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de; WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005653-17.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VITOR HUGO FONTES BATISTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR HUGO FONTES BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1005653-17.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 263520314).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 263520327).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 263520329).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 272000371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de março de 2024, por volta das 22h00min, em um matagal localizado na Rua Zé Mineiro, nº 25, bairro Santa Izabel, nesta cidade, o denunciado Victor Hugo Fontes Batista, trazia consigo 20 (vinte) porções de cocaína, com massa total de 18,74 g (dezoito gramas e setenta e quatro centigramas) e, guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com massa total de 69,92 g (sessenta e nove gramas e noventa e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.166145-A01. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Victor Hugo Fontes Batista como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 263520251)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 148986183 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.166145-A01 (Id. 148986185), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas. [...]

Corroborando o conjunto probatório, o termo de apreensão de Id. 148986183 e o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.166145-A01 (Id. 148986185), comprovou a apreensão de vinte porções de COCAÍNA apreendidas em poder do réu VITOR HUGO, com massa total de 18,74g (dezoito gramas e setenta e quatro centigramas) e mais cinquenta e oito porções também de COCAÍNA apreendidas dentro de um frasco de vidro, com massa total de 69,92g (sessenta e nove gramas e noventa e dois centigramas). [...]

Note-se que em poder do réu VITOR HUGO foi encontrada cerca de vinte porções de entorpecente, que pesaram mais de dezoito gramas, ou seja, quantidade que além de destoante do consumo de uma pessoa, ainda estava fracionada em diversas porções, característica típica de comercialização.

Além disso, conforme consignado pelos policiais, as cinquenta e oito porções de cocaína apreendidas possuíam as mesmas características de embalagem das que foram encontradas com o réu Vitor Hugo, circunstâncias que aliada a informação preexistente de que um grupo de indivíduos estariam no local realizando o tráfico de drogas, resta, pois, sobejamente demonstrada a participação do acusado no ilícito.

Assim e acerca da versão do réu VITOR HUGO de que era proprietário de somente duas porções de entorpecente apreendias em seu poder e que serviriam para seu exclusivo consumo, ressaltando que o restante da droga não lhe pertencia, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovido de elementos probatórios. [...]

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado VITOR HUGO FONTES BATISTA, [...] nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

[...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (autos n. 0003368-33.2020.8.11.0002), com trânsito em julgado em 19/02/2024, será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ; enquanto que as demais ações em andamento não podem ser valoradas, face vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Não há circunstância atenuante a ser considerada. Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 nos autos de n. 0003368-33.2020.8.11.0002, com trânsito em julgado em 19/02/2024. Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Por isso, FIXO a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação criminal, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 149018705, 152148380 e 154194276) [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VITOR HUGO FONTES BATISTA, [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, “caput”, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 263520314)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21 - ID 263519325) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.166145-A01 (fls. 24 - ID

263519327), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivan Justino de Santana, policial militar (fls. 12), Wesley Silva de Portugal Dias, policial militar (fls. 14), e VITOR HUGO FONTES BATISTA, apelante (fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ivan Justino de Santana, policial militar (ID 263520301), Wesley Silva de Portugal Dias, policial militar (ID 263520303), Juliano do Val Petry Freitas, policial militar (ID 263520302), Antônia Vitoria de Campos, informante (ID 263520304), e o interrogatório do apelante (ID 263520300).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Ivan Justino de Santana, Wesley Silva de Portugal Dias e Juliano do Val Petry Freitas] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 78 (setenta e oito) porções de cocaína com peso de 88,66 (oitenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas), no dia 6.3.2024, por volta das 22h,
“em um matagal”
localizado na rua Zé Mineiro, nº 25, bairro Santa Izabel, no município de Cuiabá-MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) foram informados pela Agência Local de Inteligência (A.L.I.) do 10º BPM de que uma residência no bairro Santa Izabel estaria sendo utilizada para tráfico de drogas e
“a equipe ficou por duas semanas fazendo monitoramento da região e todo relatório que terminava tinha movimentação de usuários”
; 2) dirigiram-se ao endereço, situado nas proximidades de
“um matagal e área de reintegração de posse”
, local frequentemente utilizado para ocultação de drogas; 3) visualizaram o apelante VITOR HUGO FONTES BATISTA em frente ao imóvel, ocasião em que
“ele tentou fugir”
, mas foi abordado; 4) durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse 20 (vinte) porções de cocaína; 5) ao ser questionado, o apelante informou que havia mais entorpecente escondido nas imediações, oportunidade em que a equipe localizou mais 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína
“dentro de um frasco de vidro”
; 6) todas as porções apresentavam características
“idênticas e bem parecidas”
de acondicionamento.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de cocaína
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que
a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais em
“fragmento plástico transparente fechados por nó do próprio material”
] permite aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem
“
intuito de mercancia”
, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Noutro giro, a versão do apelante de que
“não estava vendendo drogas”
e
“a substância apreendida se destinava apenas ao uso”
afigura-se inverossímil, sobretudo diante das contradições em suas narrativas, uma vez que, na Delegacia, afirmou que
“não tinha nenhuma droga consigo e não sabia a quem pertencia o entorpecente que os policiais disseram ter encontrado”
, ao passo que, em Juízo, assumiu a propriedade de 2 (duas) porções que seriam destinadas ao consumo pessoal (ID’s

263519329/
263520300).

Registre-se que o apelante não desincumbe de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Revisada a dosimetria do apelante, constata-se que a agravante da reincidência [condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticada em 29.2.2020 e transitada em julgado no dia 19.2.2024 (AP nº

0003368-33.2020.8.11.0002)], foi reconhecida pelo Juízo singular na sentença condenatória, de modo a obstar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC nº 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025